Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível do Gama e a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. Execução de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra ajuizada pela TERRACAP.
1. Consoante a LOJDFT 25-A e 35 c/c a Res. TJDFT 11/12, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em caráter absoluto, processar execução de título extrajudicial de que participe o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista.
2. Trata-se, no caso, de execução de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra ajuizada pela empresa pública Terracap contra concessionários domiciliados no Gama, onde também está situado o imóvel objeto do contrato.
3. Declara-se a competência absoluta da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília – Juízo suscitado.